Tribunal: TJDFT
Processo: 0739796-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739796-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO TORRES JUNIOR, RICARDO DAVID RIBEIRO AGRAVADO: MARCO ANTONIO SOARES NOLETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo David Ribeiro e Cyro Torres Júnior contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 246957588 do processo de referência) que, nos autos cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes em desfavor de Marco Antônio Soares Noleto, processo n. 0710413-95.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SisbaJud de forma reiterada, bem como de suspensão do passaporte do executado. Em razões recursais (Id 76335981), argumentam os agravantes que o pedido de suspensão do passaporte do agravado foi requerido com base no princípio da efetividade, já que o executado não mais reside no Brasil, e sim na Alemanha. Aduzem estar a decisão recorrida em desacordo com o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 5941/DF, reconheceu a constitucionalidade da adoção de medidas coercitivas atípicas, como a apreensão de passaporte e CNH, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Afirmam ter sido realizada há mais de 5 (cinco) anos a última consulta ao sistema SisbaJud. Defendem não caber a eles o ônus de provar uma mudança na situação econômica do agravado. Fazem menção ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Citam julgado. Dizem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requerem o seguinte: Deste modo, os Agravantes requerem seja o presente recurso de Agravo de Instrumento recebido, para após ser concedida tutela antecipada recursal para reformar a r. decisão agravada para que seja determinado o bloqueio imediato do passaporte do Agravado, corolário expedição de ofício a Polícia Federal e determinação de penhora através do sistema SISBAJUD (TEIMOSINHA) por 30 (trinta) dias corridos, para ao final, confirmando a liminar requerida, ser provido em todos os seus termos. Preparo regular (Id 76333406). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo de admissibilidade do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a despeito dos argumentos deduzidos em razões recursais, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. No caso, os agravantes se insurgem contra a decisão de Id 246957588 do processo de referência, proferida em 21/8/2025, que indeferiu o pedido de suspensão de passaporte do devedor. Ocorre que, compulsando os autos de origem, verifico que o juízo de primeiro grau já havia indeferido o pedido de bloqueio e suspensão do passaporte do ora agravado na decisão de Id 51983801 do processo de referência, proferida em 11/12/2019, sem haver inovação do seu entendimento e das razões pelas quais manteve o indeferimento do pedido. Confira-se: Decisão de Id 51983801 do processo de referência: Indefiro o pedido de bloqueio do passaporte do devedor, pois tal medida não visa a satisfação do crédito. Decisão de Id 246957588 do processo de referência: (...) De igual modo, INDEFIRO o pedido de bloqueio de cartão de crédito, suspensão de CNH e passaporte do devedor. Cabe ao magistrado a adoção de medidas para a garantia do cumprimento das ordens judiciais (art. 139, IV, do CPC). Contudo, a adoção de medidas atípicas está condicionada à verificação em concreto da razoabilidade e proporcionalidade da medida. O bloqueio de cartões de crédito, CNH e passaporte é medida desproporcional e não visa a satisfação do crédito. O cumprimento de sentença tem como fim precípuo a concretização do direito material e não a punição do devedor. (...) Contudo, não se insurgiram os ora agravantes contra a decisão de Id 51983801 do processo de referência por meio da interposição do recurso cabível, tornando, pois, preclusa a discussão acerca da possibilidade de bloqueio e suspensão do passaporte do executado, ora agravado. Destaco não configurar elemento novo de convicção a mencionada decisão do c. STF na ADI 5941, que transitou em julgado no ano de 2023, posteriormente, portanto, à decisão de Id 51983801 do processo de referência. Assim o afirmo porque, na referida ADI, a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade da norma insculpida no art. 139, IV, CPC, mas assentou que a constatação de eventual abuso em relação à medida coercitiva atípica concretamente determinada deve ser avaliada no caso especificamente examinado. O julgamento em destaque, portanto, não é apto a alterar, na hipótese, a compreensão adotada no pronunciamento recorrido. Convém registrar, ademais, que embora os agravantes afirmem não mais residir o agravado no Brasil, e sim na Alemanha, posteriormente informaram, em petição coligida ao Id 141545220 do processo de referência, que o executado retornou ao Brasil. Com efeito, o processamento do presente recurso para a cognição da referida questão imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de matéria não impugnada tempestivamente pelos exequentes/agravantes. Admiti-lo na integralidade implicaria sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido em sua totalidade, porquanto os agravantes almejam alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Destarte, inviável a reagitação desta matéria nesta instância, porque a questão se encontra há muito preclusa. Nesse sentido é o entendimento da 8a Turma deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel relacionado à dívida exequenda, pretensão já anteriormente rejeitada em diversas oportunidades no processo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscutir, em sede recursal, pedido de penhora de direitos possessórios já apreciado e rejeitado pelo juízo de primeira instância em decisões anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas e alcançadas pela preclusão. 4. O art. 1.013, §1o, do CPC reforça a impossibilidade de reexame recursal de matéria anteriormente decidida sem impugnação tempestiva. 5. A pretensão de penhora da posse do imóvel já foi expressamente rejeitada pelo juízo de origem, sem que tenha havido fato novo ou alteração processual relevante. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2038065, 0725335-37.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) Desse modo, considero manifestamente inadmissível o manejo do agravo de instrumento para rebater questão decidida pelo juízo de origem e não impugnada tempestivamente. Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, na medida em que preclusa a questão referente à suspensão do passaporte do executado. 2. Da tutela de urgência Na extensão em que admitido o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Da análise dos autos do processo de referência, verifico ter sido a execução suspensa, em 4/12/2019, uma vez frustradas as tentativas de localização de bens da parte devedora (Id 51381742 do processo de referência). Em 19/8/2025, a parte exequente peticionou requerendo a renovação da pesquisa via sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha” (Id 246768906 do processo de referência). Ocorre que, quando feito o requerimento acima, os autos já se encontravam arquivados provisoriamente, nos termos do art. 921, III, do CPC e, nesse caso, para desarquivamento, necessária a apresentação de elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada, o que não ocorreu nos autos. Essa, de fato, é a apreensão que se pode extrair do teor do § 3o do art. 921 do CPC: “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Ou seja, a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos. Registrem-se, sobre o tema, as lições de Daniel Assumpção Amorim Neves, ad litteris: (...) O inciso III do art. 921 do Novo CPC é o que deve gerar maior polêmica. Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1o do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1o do art. 921 do Novo CPC'. (...) Seja como for, nos termos do § 3o do dispositivo ora analisado, os autos serão desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução quando forem encontrados bens penhoráveis. (NEVES, Daniel Assumpção Amorim, Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10a edição, Ed. Revisada, ampliada e atualizada. Rios de Janeiro: JusPOVDIM, 2018,pp. 1385/1386) (grifos nossos). Ainda, o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça também é no sentido de que o mero pedido de desarquivamento dos autos de execução para realização de novas diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor não deve ser acolhido, se não houver indicação plausível da existência de bens hábeis à quitação da dívida exequenda, conforme exigido pelo § 3o do art. 921 do CPC. Confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO (ART. 923, III, CPC). INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS. BACENJUD. MENOS DE UMA ANO DA ÚLTIMA PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD INFOJUD e outros, cuida de mecanismos de auxílio ao credor a fim de identificar bens do devedor que sejam aptos a fazer frente ao crédito reclamado no cumprimento de sentença. 2. Por expressa previsão legal, plasmada no art. 921, III, do CPC, não encontrados bens do devedor o processo de execução/cumprimento de sentença será suspenso pelo período de um ano. 3. Após deflagrado e prazo de suspensão, os autos serão arquivados provisoriamente, conforme preceitua o art. 921, §2o, do CPC, e o curso da demanda só voltará a se reestabelecer quando o credor apresentar bens do devedor que estejam habilitados a adimplir, parcial ou totalmente, o débito. 4. Ademais, verifica-se que a última consulta ao SISBAJUD, se deu aos 19 de novembro de 2023 (id 176193186 – processo de referência), oportunidade em que não foi localizado bens passíveis de constrição pelo exequente. 5. Portanto, daí para este tempo, o autor não se desincumbiu do ônus, ou seja, não demonstrou, minimamente, qualquer alteração na capacidade econômica do devedor a justificar o desarquivamento do feito e, por consequência, a utilidade ou necessidade de novas consultas aos sistemas conveniados do TJDFT(art. 921, § 3o, CPC). 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO, mas DESPROVIDO. (Acórdão 1957466, 0744800-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISTEMA SNIPER. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DILIGÊNCIA. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o art. 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, no entanto, o parágrafo único do artigo 370 concede ao Magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, sendo desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. 3. Inexistentes indícios de alteração da situação financeira do devedor e ausentes quaisquer elementos aptos a demonstrarem a probabilidade de êxito da diligência, incabível seu deferimento. 4. Embora todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devam cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o deferimento de requerimentos imotivados representaria a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766779, 0728294-49.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2023, publicado no DJe: 13/10/2023.) (grifos nossos) Saliente-se que a situação fática retratada nos precedentes acima é similar à do caso ora em análise, porquanto não foram apresentadas razões plausíveis de modificação da situação financeira da parte executada no período de suspensão do feito, mas mera intenção de desarquivamento dos autos para realização de diligências tendentes a localizar bens da parte agravada/executada. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Nesse contexto, trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Ante o exposto, ADMITO EM PARTE o presente agravo de instrumento, visto que NÃO CONHEÇO do pedido de suspensão do passaporte do executado. Em exame preliminar da parte admitida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora